Tribunal: STF
Processo: RHC 63104
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA
DA DENUNCIA. ALEGAÇÕES INDEMONSTRADAS. DENÚNCIA QUE
DESCREVE SATISFATORIAMENTE FATOS TÍPICOS COM
APOIO EM DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E NOS EXAMES DE CORPO
DE DELITO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.